Tribunal: STF
Processo: Rcl 43065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual teria usurpado a competência desta CORTE, bem como violado à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do DF – SEBRAE/DF expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/4): 
    A questão de fundo da reclamatória trabalhista, pode ser resumida pelos fatos a seguir mencionados: - O SEBRAE NACIONAL idealizou o projeto denominado NEGÓCIO A NEGÓCIO a ser desenvolvido entre todos os SEBRAES REGIONAIS. Assim é que, o SEBRAE/DF através de Edital Público Licitatório, abriu a possibilidade de empresas credenciarem para a prestação de serviços, que nada mais era, senão levar às pequenas e microempresas informações para seu crescimento.
    Várias empresas aderiram o chamamento editalício e, dentre e elas, a empresa RICARDO DO NASCIMENTO CARVALHO PEREIRAME, inscrita no CNPJ sob o nº 16.492.773/0001-72, da qual o Reclamante é sócio titular, sendo credenciado por ele próprio, a prestar os serviços contratados.
    (...)
    O Reclamante por entender que a prestação de serviços era típica da atividade fim do SEBRAE/DF, houve por bem promover a reclamatória, buscando como pretensão, o vínculo de emprego sob a alegação de que na hipótese, tratava de terceirização ilícita, em evidente pretensão de se beneficiar de sua própria torpeza, acaso o contrato fosse realmente ilícito.
    No Primeiro Grau, a reclamatória foi julgada procedente, reconhecendo o vínculo empregatício pretendido entre a prestadora e o tomador. Em grau de recurso ordinário, o Egrégio Décimo Regional manteve a decisão que reconheceu a relação empregatícia.
    Dito isto, o SEBRAE/DF, interpôs no prazo legal, o Recurso de Revista na busca da reforma para ver a pretensão inicial julgada improcedente e, por despacho da eminente Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, inadmitiu a revista, razão pela qual foi então interposto Agravo de Instrumento que, por sua vez, foi inadmitido pelo despacho, ora questionado, embora que o mérito do Agravo de Instrumento diz respeito a tese lançada por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 9/18):
    Desse modo a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o eminente relator (autoridade coatora) que uma questão de repercussão geral não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está, não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado por esse Excelso Tribunal, bem como, da própria competência interna do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, com a devida vênia, a usurpar a competência desse Sodalício, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte.
    (...)
    Ao entender que o recorrente tenha deixado de transcrever especificamente o trecho do Acórdão recorrido em que residia a CONTROVÉRSIA interpretativa, deixou de atentar que independe de prequestionamento para fins de cotejo analítico de confronto interpretativo, quando a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória, quando o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada, mas sim de cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou esse Excelso Supremo Tribunal Federal a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgãos do judiciário, porquanto, no caso concreto, o eminente relator coator, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da parte reclamante de que provocou esta entidade associativa a corrigir uma conduta culposa reiterada e específica, com nexo de causalidade não genérico, de culpa objetivo-contratual, já pacificada no julgamento da ADPF Nº 324 e RE 958.252, deveria ser prequestionada, como se esse padrão decisório devidamente firmado significasse uma questão de fato ou de revisitação da prova ou de inversão adequada do onus probandi, de distinção ou superação, ou seja, acabaria por rediscutir se o caso concreto estaria em confronto com a nova orientação jurisprudencial firmada por essa Excelsa Corte.
    Ao final, requer a concessão da medida liminar, a ser confirmada no mérito, para suspender os efeitos da decisão reclamada, sob pena de impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, porquanto inquestionavelmente, o eminente Ministro do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, prolator do despacho questionado, ter usurpado a competência desse Excelso Supremo Tribunal Federal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços próprios da atividade fim da tomadora, nos precisos termos da decisão levada a efeito no julgamento conjunto da ADPF nº 324 e RE nº 958.252, com repercussão geral (fl. 28).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 31/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão, ora impugnado, foi publicado em 25/8/2020, encontrando-se o processo, portanto, dentro do prazo recursal. 
    Os parâmetros invocados é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na presente hipótese, tem razão o reclamante. A Justiça Laboral considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (doc. 10, fls. 3/6):
    Para a configuração da relação de emprego é imprescindível a verificação, no caso concreto, dos elementos fático-jurídicos que a compõem e que estão elencados nos arts. 2º e 3º da CLT. São eles: trabalho por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação. A ausência de um dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT é suficiente para descaracterizar a relação de emprego.
    No caso, a reclamada negou a existência de vínculo empregatício e admitiu a ocorrência da prestação de serviços pelo autor na condição de prestador de serviços terceirizados. Assim, admitida a prestação dos serviços sob forma diversa da relação de emprego, pertence à reclamada o ônus da prova desse fato impeditivo (CLT, art. 818 e CPC, art. 373, II do CPC).
    Os contratos de prestação de serviços (fls. 1.672/1.765) revelam que o reclamante foi contratado para exercer a função de agente de orientação empresarial. 
    Os certificados (fls. 100/123) comprovam que o reclamante, pessoa física, recebeu treinamentos realizados pela reclamada. Os relatórios de atendimentos e e-mail (fls. 124/143) indicam que a prestação de serviço era executada, exclusivamente, pelo reclamante. Por fim, os e-mails (fls. 219/549) comprovam a subordinação jurídica do reclamante com os prepostos da reclamada.
    (...)
    Sobre o tema cito precedente desta Turma em caso idêntico envolvendo a reclamada:
    EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM. CONSEQUÊNCIA. DECLARAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO DIRETO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. Os elementos dos autos comprovam que a reclamada terceirizou serviços da sua atividade fim. A consequência jurídica de tal ato é o reconhecimento de vínculo empregatício direto com o tomador de serviços, a teor do item I da Súmula 331 do TST. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (RO 0000085- 6.2017.5.10.0011, Relator Desembargador Mário Macedo Fernandes Caron, Publicado no DEJT em 12/06/2019)
    Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331, I, do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados pelo SEBRAE. Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. 
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Esse raciocínio reproduz a direção fixada no julgamento da Reclamação 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 1.5.2020 a 8.5.2020), caso semelhante, envolvendo a contratação de médicos como pessoas jurídicas.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente